Tribunal: TJMT
Processo: 1004923-35.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004923-35.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), PAULO SERGIO ALVES DE MELLO - CNPJ: 20.285.160/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SERGIO ALVES DE MELLO - CPF: 812.043.531-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAUDIA ALVES SIQUEIRA - CPF: 794.045.299-15 (ADVOGADO), ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.539.731/0001-06 (AMICUS CURIAE), CLAUDIA ALVES SIQUEIRA - CPF: 794.045.299-15 (ADVOGADO), ROMARIO DE LIMA SOUSA - CPF: 026.274.221-70 (ADVOGADO), THAYANE CARLA SILVA DE ARRUDA - CPF: 052.663.871-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO).

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE. RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS. PROCURAÇÃO. AUSÊNCIA DA INDICAÇÃO DE SOCIEDADE. ART. 85, § 15, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

PRECEDENTES DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o posicionamento no sentido de que a sociedade de advogados apenas terá legitimidade para levantar ou executar os honorários advocatícios se a procuração outorgada faça menção à sociedade e não somente aos advogados integrantes ao seu corpo jurídico

2.
A norma contida no art. 85, § 15, do Código de Processo Civil evidencia que se trata de mera liberalidade do procurador receber a verba honorária através da sociedade, não havendo que se falar em modificação do credor que permita a alteração da incidência tributária.

3.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo de Instrumento
, interposto por
João Henrique de Paula Alves Ferreira
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá na Execução de Sentença
n. 1019644-68.2021.8.11.0041

manejada pelo agravante em desfavor do
Estado de Mato Grosso.

Relata que na referida demanda (ação de execução fiscal) o agravado foi condenado a pagar honorários sucumbenciais, frente ao acolhimento da exceção da pré-executividade.
Afirma que a execução da sentença pretende que o pagamento dos honorários ocorresse diretamente à sociedade de advocacia da qual é sócio, tendo como base o § 15, art. 85, do Código de Processo Civil.

Destaca que o agravado/Estado de Mato Grosso concordou com o pagamento do valor da condenação – R$ 4.928,98 – momento em que o Juízo determinou a expedição da Requisição de Pequeno Valor, a qual foi expedida em nome do agravante (Pessoa Física) e não da sociedade de advocacia (Pessoa Jurídica), gerando o desconto do Imposto de Renda de R$ 585,42.

Acrescenta que pleiteou a realização de novo cálculo para constar como credora do RPV a sociedade que integra, sem a retenção dos tributos uma vez que é optante do Simples Nacional, no entanto ‘
o pedido foi indeferido sob o entendimento de que a procuração outorgada pelo contribuinte nomeava o advogado pessoa física e não a sociedade (id. 139435382 – autos de origem)’.

Defende que o entendimento do Juízo de Primeira Instância é incompatível com a determinação constante no o § 15 do art. 85 do CPC e requer liminarmente a suspensão da decisão que determinou a expedição de RPV em favor da Pessoa Física.

Decisão deferindo o pedido de efeito suspensivo consta em id. 204951192.

O Agravado, mesmo intimado, deixou de se manifestar nos autos (id. 212404669).

Manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça pela desnecessidade de intervenção nos autos (id. 213731681).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se
Agravo de Instrumento
, interposto por
João Henrique de Paula Alves Ferreira
, contra a decisão proferida pelo
J
uízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá na Execução de Sentença ajuizada pelo agravante, na execução de sentença, ação de execução fiscal n. 1019644-68.2021.8.11.0041 oposta em desfavor do agravado
Estado de Mato Grosso.

A irresignação do agravante consiste no pagamento dos honorários sucumbências, por meio de Requisição de Pequeno Valor (RPV), emitido em nome do agravante e não

da sociedade que integra, incidindo Imposte de Renda sobre o valor.

Para melhor entendimento, reproduzo

parte da decisão agravada (id. 139435382 dos autos de origem):

“1 – JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA, exequente, através do pleito de ID 138977787, postulou
“...a realização de novo cálculo para constar como credor do pagamento do RPV a sociedade Alves Ferreira Sociedade Individual de Advocacia, CNPJ n.º 31.095.154/0001-38, sem retenção de tributos, pois optante pelo Simples Nacional (LC 123/06), nos termos do art. 85, §§ 14 e 15 do CPC, art. 14 da LC n.º 123/06 e Súmula Vinculante n.º 47 do STF.”

Analisando os autos, verifico que da procuração outorgada pelo contribuinte(ID 70553313) consta a nomeação do advogado, pessoa física, não havendo indicação expressa a sociedade de advogados à qual pertence o causídico, de forma que resta inviabilizada a expedição de requisição de pagamento referente aos honorários advocatícios em nome da sociedade de advogados por ele indicada."

Pretende o agravante que seja determinada a expedição da RPV em favor da sociedade de advogados na qual integra o agravante na qualidade de sócio (pessoa jurídica), aplicando, assim,
o § 15 do artigo 85 do CPC
.

Pois bem
. Verifica-se que o agravante/procurador postulou a expedição de RPV para levantamento dos valores relativos aos honorários de sucumbência e contratuais indicando como beneficiária a sociedade individual de advocacia da qual faz parte – Alves Ferreira Sociedade Individual de Advocacia -

e ponderou a impossibilidade de incidência de retenção fiscal, porquanto optou pelo Simples Nacional (Lei Federal n. 10.833/2015) (id. 138977787).

Não há dúvidas de que o advogado pode requerer que o pagamento de seus honorários sucumbenciais seja creditado à sociedade da qual pertence, conforme o permissivo legal estampado no artigo 85, § 15 do Código de Processo Civil,
verbis
:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 15.
O advogado pode requerer que o pagamento dos honorários que lhe caibam seja efetuado em favor da sociedade de advogados que integra na qualidade de sócio, aplicando-se à hipótese o disposto no § 14.

Todavia, para que a verba honorária seja compreendida como valor pertencente à sociedade de advocacia é indispensável que o seu nome conste da procuração outorgada pelo cliente no bojo do processo principal/originário, sob pena de subsunção dos fatos ao regime de jurídico da cessão civil de crédito, com os respectivos reflexos jurídicos e tributários.

Nesse ponto, o § 15 do art. 85 do CPC prevê que o advogado pode requerer que o pagamento dos honorários que lhe caibam seja efetuado em favor da sociedade de advogados que integra na qualidade de sócio,
aplicando-se à hipótese o disposto no § 14
.

Pertinente destacar que ‘
a atividade da advocacia é personalíssima, de forma que a condenação em honorários advocatícios deve sempre favorecer o profissional que efetivamente atuou na causa
. O § 15 do artigo ora analisado não modifica essa realidade, apenas permitindo expressamente que o advogado ceda seucréditoem favor da sociedade que integra na qualidade de sócio, que passa então a ser credora do valor fixado a título de honorários advocatícios.’
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Código de Processo Civil Comentado. 5. ed. Salvador: Editora Juspodivm, 2020. p. 169).

Logo, para a expedição de alvará ou RPV em favor da pessoa jurídica (sociedade de advogados) é indispensável que ela conste no instrumento de procuração, sob pena de se presumir que a atividade profissional foi desempenhada de forma personalíssima. Com efeito, nos termos do art. 15, § 3º, da Lei 8.906/94, "
as procurações devem ser outorgadas individualmente aos advogados e indicar a sociedade de que façam parte
". Assim, ‘
entende-se como serviço prestado unicamente pelo advogado, o caso em que a procuração não contém nenhuma referência à sociedade’
. (STJ, AgRg no REsp 1438262/PI , rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 17.11.15).

Na hipótese em análise,
é incontroverso que a procuração foi outorgada de forma personalíssima ao procurador/exequente
,
Dr. João Henrique de Paula Alves Ferreira
(id. 138977790 dos autos de origem).

Assim, verifica-se que a sociedade não foi sequer citada no instrumento de procuração, dessa forma não há que se falar em legitimidade desta para executar ou receber os honorários advocatícios. Registra-se que, o fato de constar o timbre da sociedade nas petições juntadas ao processo não exclui, por si só, a exigibilidade prevista no dispositivo supra citado.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o posicionamento no sentido de que a sociedade de advogados apenas terá legitimidade para levantar ou executar os honorários advocatícios
se a procuração outorgada faça menção à sociedade e não somente aos advogados integrantes ao seu corpo jurídico
.

Com efeito,

“1. As procurações devem ser outorgadas individualmente aos advogados, com a indicação da sociedade de que façam parte, nos termos do art. 15, § 3º, da Lei n. 8.906/1994. Caso não haja a indicação da sociedade que o profissional integra, presume-se que a causa tenha sido aceita em nome próprio, e o alvará ou o precatório referente à verba honorária de sucumbência deve ser extraído em benefício do advogado que a patrocina. 2." Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado
"(Súmula n.168/STJ). 3. Embargos de divergência desprovidos" (EREsp 1372372/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Corte Especial, julgado em 19/02/2014, DJe 25/02/2014).

“3 -
A premissa, contida no acórdão recorrido, de que" a sociedade de advogados pode requerer a expedição de alvará de levantamento dos honorários advocatícios, ainda que o instrumento de procuração outorgado aos seus integrantes não a mencione [...] ", não se coaduna com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema. Com efeito, a Corte especial, nos autos do AgRg no Prc 769/DF , Rel. Min. Ari Pargendler, DJe 23.3.2009, estabeleceu que "na forma do art. 15, § 3º, da Lei nº 8.906, de 1994, 'as procurações devem ser outorgadas individualmente aos advogados e indicar a sociedade de que façam parte'; se a procuração deixar de indicar o nome da sociedade de que o profissional faz parte, presume-se que a causa tenha sido aceita em nome próprio, e nesse caso o precatório deve ser extraído em benefício do advogado, individualmente".Destarte, incide a alíquota de 27,5% para o desconto do Imposto de Renda na fonte. 4 - Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido
" (destaquei - REsp 1320313/SP , Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, julgado em 05/03/2013, DJe 12/03/2013).

Com efeito, considerando que na hipótese em exame, inexiste na procuração indicativo sobre a sociedade de advogados, descabida a legitimidade desta para exigir tal pagamento.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – FALÊNCIA/RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DETERMINAÇÃO PARA QUE A PARTE CREDORA INDIQUE DADOS BANCÁRIOS AO ADMINISTRADOR JUDICIAL E APRESENTE PROCURAÇÃO PARA LEVANTAMENTO DE VALORES – DESNECESSIDADE – EXISTÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS PARA RECEBER E DAR QUITAÇÃO -
ALVARÁ EM NOME DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - POSSIBILIDADE - NOME DA SOCIEDADE CONSTANTE DA PROCURAÇÃO
– AGRAVO PROVIDO. Não se mostra necessária nova indicação de dados bancários e juntada de nova procuração para levantamento de valores, quando já existente procuração com outorga de poderes, a advogados integrantes de uma sociedade, em fase de cumprimento de sentença.
“(...) O artigo 15, § 3º, da Lei 8.906/94 ( Estatuto da Advocacia), determina que, no caso de serviços advocatícios prestados por sociedade de advogados, as procurações devem ser outorgadas individualmente aos causídicos e indicar a sociedade de que façam parte.
Legítima é a pretensão de expedição de alvará em nome da sociedade de advogados quando o nome desta consta da procuração outorgada
.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.580634-2/001, Relator (a): Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/03/2021, publicação da súmula em 07/ 04/ 2021) (TJ-MT - AI: 10011692220238110000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 07/11/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/11/2023)

ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – SUBSTABELECIMENTO OUTORGADO SEM A INDICAÇÃO DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS NO PROCESSO DE CONHECIMENTO – ART. 15, § 3º, DA LEI N. 8.906/94 – IRREGULARIDADE RECONHECIDA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A sociedade de advogados é parte ilegítima para propor ação de arbitramento de honorários, notadamente por não haver menção expressa do seu nome no substabelecimento outorgado na ação de conhecimento, consoante exegese do art. 15, § 3º, da Lei n. 8.906/94
. Precedentes do STJ. (Ap 97555/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/11/2015, Publicado no DJE 11/11/2015) (TJ-MT - APL: 00394119020138110041 97555/2015, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 04/11/2015, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/11/2015)

Destaco, por fim, que na hipótese em tela inexiste cessão do crédito a sociedade empresarial, sendo certo, assim, que a aludida renda é destinada à pessoa física do procurador/agravante, motivo pelo qual não deve ocorrer modificação da carga tributária incidente sobre o alvará a ser expedido.

Isso posto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024